Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-48.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004418-48.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA PIESANTI - CPF: 993.866.230-72 (RECORRENTE), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 904.125.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 156283838), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial, pugnando pelo recebimento do adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o seu salário-base ou vencimento, por exercer atividade insalubre em grau médio, e, por conseguinte, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, uma vez constatada a hipossuficiência financeira,
defiro

tal pleito
, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal efetiva desde
10/09/2014
, ocupando o cargo de Técnica de Enfermagem, e está sujeita a contato com agentes nocivos à saúde, fazendo jus ao adicional de insalubridade.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade em grau máximo ou médio, no montante de 40 % (quarenta por cento) ou 20% (vinte por cento), em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O reclamado, por sua vez, assevera que a parte reclamante recebe o percentual de 10% (dez por cento) a título de adicional de insalubridade, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 85-A da Lei Complementar Municipal no 014/2002, alterada pela Lei Complementar no 72/2010.

Pois bem, compulsando o procedimento, vê-se que a Lei Complementar Municipal no
14/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Mutum, prevê o seguinte:

Art. 85-A O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC No 72 de 2010)

Parágrafo único.
A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado
. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 72/2010)

Art. 88
No disciplinamento interno de cada entidade a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas, tanto quanto possível, as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotará para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas
, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos.

De outro modo, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de insalubridade de grau máximo na função desempenhada, bem como seu contato permanente com o agente nocivo, posto que, inexiste o LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho) atestando que as atividades desempenhadas geram o direito ao recebimento de insalubridade no grau máximo.

Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condiç
õ
es insalubres a que estão submetidos os servidores.

Ressalta-se que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade.

Denota-se, portanto, que o Município paga de forma correta e legal o adicional de insalubridade, na forma da Lei Complementar Municipal no 014/2002, no percentual de 10%, a título de grau médio, conforme o art. 85-A.

Assim, estando o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade dos valores pagos,
não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal
, e sem perícia atestando o grau máximo (20%), sendo que a improcedência do pedido inicial deve ser mantida.

É neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Recurso Inominado no 1001958-93.2019.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum.
Recorrente: Márcia Salete Pacheco.
Recorrido: Município de Nova Mutum.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -PLEITO DE
MAJORAÇÃO
DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
PARA 20% (GRAU MÁXIMO)- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a autora recebe o adicional de
insalubridade
, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC no 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a mudança de base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1001958-93.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ainda, condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023